Tribunal: TJSP
Processo: 2044324-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Determinação para juntada de procuração com firma reconhecida, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Forma utilizada pelo autor para assinatura do instrumento de procuração juntado aos autos, que não permite a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Determinação para juntada de procuração com firma reconhecida, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Forma utilizada pelo autor para assinatura do instrumento de procuração juntado aos autos, que não permite a conferência da veracidade da assinatura no processo eletrônico. Necessidade de regularização da sua representação processual. Comunicado no 02/2017, da E. Corregedoria Geral de Justiça. Recurso desprovido.